Tribunal: TJPA
Processo: 0818633-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818633-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIFRAN BARROS DE BRITO, FRANSIVALDO FERNANDES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818633-88.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0807293-32.2022.8.14.0040

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAIFRAN BARROS DE BRITO

PACIENTE: FRANSIVALDO FERNANDES PEREIRA

IMPETRANTE: DR. DIEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB PA32828

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO COM EXTREMA CRUELDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. LEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de
Raifran Barros de Brito
e
Fransivaldo Fernandes Pereira
, alegando: (i) excesso de prazo na formação da culpa; (ii) fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva após a pronúncia; (iii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de desmembramento do processo. Requer-se liminarmente e no mérito a revogação da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três
questões em discussão:
(i) definir se há prova pré-constituída suficiente para análise do alegado excesso de prazo;
(ii) estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva é idônea para justificar sua manutenção após a pronúncia;
(iii) verificar se o indeferimento do pedido de desmembramento do processo configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, e cabe à defesa instruí-lo integralmente no momento da impetração; a ausência de documentos essenciais impede o exame do alegado excesso de prazo.

4.

A decisão que mantém a prisão preventiva se mostra idônea ao destacar a extrema gravidade do crime — homicídio com decapitação e divulgação em redes sociais —, o modus operandi revelador de elevada periculosidade e a vinculação dos réus à organização criminosa PCC.

5.

A existência de antecedentes criminais e execuções penais em curso para alguns corréus reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

6.

O indeferimento do desmembramento do processo encontra respaldo no art. 80 do CPP, que confere ao juiz discricionariedade técnica para avaliar a conveniência da separação, inexistindo ilegalidade capaz de configurar cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo ônus da defesa instruir a impetração com todos os documentos indispensáveis ao exame das alegações.

2.

A prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, no modus operandi e na periculosidade evidenciada pelos elementos dos autos.

3.

O indeferimento de desmembramento do processo, quando amparado no art. 80 do CPP, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 80, 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.11.2019; TJPA, HC 2017.01656751-38, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
da impetração

e, na parte conhecida
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818633-88.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0807293-32.2022.8.14.0040

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAIFRAN BARROS DE BRITO

PACIENTE: FRANSIVALDO FERNANDES PEREIRA

IMPETRANTE: DR. DIEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB PA32828

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com solicitação urgente, interposto em favor de
RAIFRAN BARROS DE BRITO
e
FRANSIVALDO FERNANDES PEREIRA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, utilização de fundamentação inidônea na sentença de pronúncia para a manutenção da custódia, ausência de requisitos legais, argumentando ainda, lesão aos postulados da ampla defesa e do contraditório pelo indeferimento de pedido de desmembramento do feito.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da segregação e, no mérito pela confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido (Id. 29820157).

O Juízo Originário prestou informações em 11/09/2025, por meio do Ofício 081/2025–2VCrim-GAB, destacando:

“(...)

Narra a denúncia que, no dia 05/04/2022, foi noticiado a unidade policial sobre o desaparecimento de JOSÉ ANTONIO CORREA ALVES, sendo que dias após o desaparecimento viralizou nas redes sociais do município uma gravação em
vídeo,
onde, um
indivíduo
com as mesmas características de JOSÉ ANTONIO, aparecia sendo
decapitado de forma brutal com uma arma branca
, mostra ainda os
autores comemorando o ato brutal com a cabeça da vítima erguida, como se fosse um troféu, execução essa realizada por membros de uma facção criminosa denominada PCC.

A pessoa sendo executada no vídeo foi reconhecida pelos familiares como o desaparecido JOSÉ ANTONIO CORREIA ALVES. Buscas foram realizadas na tentativa de localizar o cadáver, mas este não foi localizado até o presente momento.

De acordo com relatório policial, iniciada as investigações os primeiros informes repassados para equipe se deram de forma informal e apontavam como um dos autores o nacional de alcunha "Busca Alma", inclusive no vídeo que circulou da execução um dos executores profere os seguintes textuais "Oi aí a tropinhazinha do Busca Alma tá na pista, viu carai", fortalecendo assim as informações levantadas.

O nacional de alcunha "Busca Alma" Carlos Daniel Ferreira Nascimento - já era conhecido pela equipe policial por envolvimento em outros homicídios, foi realizado buscas para localizá-lo, sem êxito, mas no dia 28/04/2022 chegou ao conhecimento policial de sua prisão na cidade de Marabá, e diante dos indícios que apontavam seu envolvimento no caso em tela, a equipe de homicídios rumou a cidade de Marabá para ouvi-lo e em seu interrogatório o mesmo nega participação no crime em tela, apesar de confirma sua alcunha ser "Busca Alma", e menciona prenomes e/ou alcunha dos nacionais que participaram da decapitação.

Com base nessas informações diligências foram realizadas buscando qualificar as alcunhas mencionados e levantar elementos que comprovassem o envolvimento dos nacionais supracitados.

Deferida das prisões temporárias, busca e apreensão e quebra de dados estas foram cumpridas, sendo todos os alvos localizados, presos e realizada a oitiva dos increpados, coleta de declarações e extração de dados que permitiram concluir o envolvimento dos indivíduos com a facção criminosa PCC, a ligação entre eles e o envolvimento no crime em tela.

Diante dos fatos, iniciou-se uma investigação com a decretação da prisão temporária de seis indivíduos que foram surgindo no curso das investigações como partícipes no referido homicídio.
Raifran Barros de Brito, alcunha “Rai/ Janela” é apontado como o que determina as mortes dos inimigos da facção PCC no município, ficando provado através da extração de dados de seu aparelho telefônico envolvimento com a facção PCC e o exercício da função hierárquica
.

Carlos Daniel Ferreira Nascimento, alcunha “Busca Alma”, nas declarações é indicado como a pessoa que levou a vítima da praça para o local da execução, identificado no vídeo onde profere as seguintes textuais “Oia aí a tropazinha do Busca Alma ta na pista, viu carai”.

Mailson Rocha da Silva, alcunha “Coisa Ruim”, nas declarações é apontado como um dos envolvidos, bem como sua companheiro de “Choe”, que atraíram a vítima até a praça e estava no momento da execução gravando o vídeo, sendo apontado também como disciplina do Bairro São Lucas.

Maicon de Sousa Silva, alcunha “Santista”, apontado como irmão do “menor revoltado”, tendo informações de que o mesmo teria decaptado a vítima.

Maiqui de Sousa Silva, alcunha “Menor revoltado” sendo apontado como o que ficou com o aparelho telefônico da vítima.

Marcos Antonio Barbosa Costa, alcunha “Gabriel”, apontado como o que decapita e segura a cabeça da vítima, como também nas declarações é ralatado que o corpo da vítima teria sido enterrado no seu quintal.

Regina da Silva Conceição, alcunha “Senhorita Diaba”, reconhecida no vídeo pela sua mão aparece no vídeo usando uma pulseira e esta se relaciona com Marcos alcunha “Gabriel”.

Elitânia Alves Teixeira, alcunha “Choe”, apontada como quem teria atraído a vítima para praça, juntamente com a nacional de alcunha “acochada”. Sendo que esta se relaciona com MAILSON.

Francivaldo Fernandes Pereira, alcunha “da noite”, se relaciona com Ana Cristina, alcunha “Penelope” e esta em suas declarações aponta que o mesmo confessou a ela a participação no crime e os demais envolvidos
.

Nacional de alcunha “Acochada”, não qualificada, mas apontada nas declarações como uma das mulheres que ajudou a atrair a vítima até a praça.

Diligências foram realizadas para tentar qualificar os alcunhas mencionados pelos alvos, não sendo possível até o presente momento qualificar os nacionais de alcunha “KENNEDY” e “ACOCHADA”, sendo esta última citada nas declarações como envolvido e reconhecido pela chinela e voz.

Consta nos autos, a informação de que FRANCIVALDO, vulgo “da noite”, havia confessado para sua companheira que teria participado da execução da vítima
.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Da última decisão que reanalisou a prisão dos réus, destaco o seguinte:

A manutenção da prisão preventiva dos réus é necessária.

Estamos diante de um
crime de extrema gravidade e crueldade, sendo sua dinâmica indicativa da periculosidade dos réus
.
O modus operandi revela frieza e insensibilidade com a vida humana, reforçando o risco de reiteração delitiva, caso sejam soltos
. A sociedade deve ser protegida de indivíduos que agem com tamanho desprezo à dignidade humana e com
indícios de vinculação com organização criminosa
.

A ré FRANCIELI MOURA CASTRO encontrava-se solta e, além de não comparecer à audiência de instrução e julgamento, teve decretada sua revelia e prisão preventiva. Tal conduta demonstra total descompromisso com o processo e clara intenção de furtar-se da aplicação da lei penal.

Os réus MAICON DE SOUSA SILVA e MAIQUI DE SOUSA SILVA respondem a outros processos criminais. Os réus CARLOS DANIEL FERREIRA NASCIMENTO, RAIFRAN BARROS DE BRITO e MAILSON ROCHA DA SILVA não apenas respondem a outros processos, mas também possuem execução penal em curso. Esses antecedentes reforçam o risco real de reiteração criminosa, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública e evitar novos delitos graves.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE –
Francivaldo não responde a outros processos criminais; Além dos presentes autos, Raifran possui uma execução penal.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente está preso desde 30/08/2022. e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Após a pronúncia, a defesa de alguns dos réus apresentaram renúncia, motivo pelo qual foi determinada a intimação dos pronunciados para constituir novo advogado. Destaco que os presentes autos têm 10 denunciados.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação

da ordem (Id. 0818633-88.2025.8.14.0000).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço parcialmente
.

Explico.

O rito da referida ação constitucional pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ.

Nesse contexto, nota-se que o impetrante não juntou tempestivamente documentação necessária para sustentar seu pedido de reconhecimento de excesso de prazo, em especial documentos que comprovem a mora processual e que esta advém de desídia estatal, o que inviabiliza a análise do feito neste ponto.

Sabe-se que é ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas, o que deve ser efetivado no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA.
IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2.

(...) 4. Agravo desprovido.

(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)” (grifo nosso)

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado.

3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente.

4. Ordem liminarmente indeferida.

(TJPA, 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)”

Assim, deixo de conhecer o pleito de reconhecimento de excesso de prazo.

Adentrando ao mérito da ação, entendo que razão não assiste a Defesa.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação dos coactos a ensejar sua liberdade, pois a decisão que a manteve a segregação cautelar destes, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Passo a fazer a reanálise da prisão preventiva, com base no que dispõe o parágrafo único do art. 316 do CPP.

A manutenção da prisão preventiva dos réus é necessária.

Estamos diante de um
crime de extrema gravidade e crueldade, sendo sua dinâmica indicativa da periculosidade dos réus. O modus operandi revela frieza e insensibilidade com a vida humana, reforçando o risco de reiteração delitiva, caso sejam soltos. A sociedade deve ser protegida de indivíduos que agem com tamanho desprezo à dignidade humana e com indícios de vinculação com organização criminosa.

A ré FRANCIELI MOURA CASTRO encontrava-se solta e, além de não comparecer à audiência de instrução e julgamento, teve decretada sua revelia e prisão preventiva. Tal conduta demonstra total descompromisso com o processo e clara intenção de furtar-se da aplicação da lei penal.

Os réus MAICON DE SOUSA SILVA e MAIQUI DE SOUSA SILVA respondem a outros processos
criminais.

Os réus CARLOS DANIEL FERREIRA NASCIMENTO, RAIFRAN BARROS DE BRITO e MAILSON ROCHA DA SILVA não apenas respondem a outros processos, mas também possuem execução penal em curso. Esses antecedentes reforçam o risco real de reiteração criminosa, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública e evitar novos delitos graves.

Por todo o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos réus pronunciados nestes autos

(...)” [
destaquei
] Id. 29720572.

Assim, entendo que o argumento relacionado à
inidoneidade da fundamentação
para a manutenção da segregação resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

No que concerne a alegação de constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa por indeferimento de desmembramento do processo, observo que melhor sorte não assiste a Defesa, posto que a decisão do Juízo originário se encontra em linha com a previsão legal do art. 80 do CPP que preleciona que:

“Art. 80.

Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente remédio constitucional e, na parte conhecida
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2025